Tribunal: TJES
Processo: 0000249-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-46.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO BATISTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000249-46.2020.8.08.0035

APELANTE: FLAVIO BATISTA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Caso em que a Defesa postula a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na etapa intermediária da dosimetria, reduzindo-se a reprimenda basal abaixo do patamar mínimo legal.

2. Nos termos da Súmula 231, do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A incidência do referido verbete permanece inalterada, conforme recentes julgados da Corte Superior de Justiça.

3.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000249-46.2020.8.08.0035

APELANTE: FLAVIO BATISTA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FLÁVIO BATISTA SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 9600860, Vol. 01, parte 03, pp. 111/117), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir, inicialmente, no regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se a Defesa a postular a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na etapa intermediária da dosimetria, reduzindo-se a reprimenda basal abaixo do patamar mínimo legal.

Ora, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em atenção à Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes agravantes, a pena fora mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal), a pena fora majorada em 1/3 (um terço), restando fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ante a ausência de causas de diminuição a serem aquilatadas.

À luz de tal contexto, insta salientar que a Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de
“não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes”. (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.)
(AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Destaque-se, ainda, que, no julgamento do REsp 1.869.764-MS, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz e Relatoria para Acórdão do Ministro Messod Azulay Neto, ocorrido em 14 de agosto de 2024, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu pela manutenção do enunciado de Súmula 231, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Desse modo, considerando que a incidência do referido verbete permanece firme na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o desprovimento do pleito recursal é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)